Tribunal: TJDFT
Processo: 0729247-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729247-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: TRIER ENGENHARIA S/A, DALMO ROGERIO SOUZA DE ALBUQUERQUE REPRESENTANTE LEGAL: DALMO ROGERIO SOUZA DE ALBUQUERQUE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: "(...) a IMEDIATA SUSPENSÃO dos efeitos da decisão de ID no 100271608 ora agravada, a fim de evitar bloqueios nas contas da NOVACAP, porquanto tais medidas expropriatórias lesariam esta empresa pública, que é vinculada ao DISTRITO FEDERAL, (...) ao menos até que a questão seja suficientemente dirimida." A decisão impugnada foi assim lançada: "I - Trata-se de cumprimento de sentença requerido por TRIER ENGENHARIA LTDA E OUTROS em face da COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP.A decisão de ID 76836481 acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela NOVACAP e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para recálculo da planilha de ID 75272739, com a incidência das cominações previstas no art. 523, § 1o, do CPC. A Contadoria apresentou os cálculos de ID 97666962, que foi motivo de concordância por ambas as partes (ID 98014980 e ID 98749304). A NOVACAP requer a fixação dos honorários sucumbenciais com base na atualização do valor apresentado na inicial do cumprimento de sentença. É a síntese do necessário. Decido. II – As partes manifestaram concordância com os cálculos elaborados pela Contadoria (ID 97666962), tendo a NOVACAP pleiteado a fixação da verba sucumbencial, com base na atualização do valor apresentado na inicial do cumprimento de sentença. Sem razão A planilha apresentada pelo órgão técnico em ID 97666962 informa como sendo devida a quantia de R$ 1.998.994,60. Note-se que o valor apurado pela Contadoria (R$ 1.998.994,60) é superior ao apresentado na petição inicial (R$ 1.567.489,27), haja vista a ausência de pagamento voluntário que fez incidir as cominações previstas no § 1o do art. 523 do CPC. Assim, em que pese o acolhimento parcial da impugnação o valor apresentado pela Contadoria em ID 97666962, que foi motivo de concordância por ambas as partes, é superior ao pleiteado pela parte exequente, motivo pelo qual não há qualquer proveito econômico que sugira a fixação de honorários sucumbenciais. III - Diante do exposto, HOMOLOGO o valor R$ 1.998.994,60 (um milhão, novecentos e noventa e oito mil, novecentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos), sendo R$ 1.718.960,34 o valor principal e R$ 280.034,26 os honorários advocatícios sucumbenciais, conforme planilha de ID 97666962. Preclusa esta decisão, intime-se a NOVACAP para comprovar o pagamento do valor da execução, no prazo de DEZ DIAS. Intimem-se.BRASÍLIA, DF, 13 de agosto de 2021 17:27:44.ROQUE FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA VIEL Juiz de Direito" Com razão o ilustre Juízo de origem. Vale consignar que a demora da agravante no cumprimento da decisão judicial transitada em julgado trouxe-lhe prejuízos expressivos, que poderiam ter sido evitado. A impugnação apresentada ao cumprimento acabou por seu contrária aos interesses da própria executada, que teve sua dívida aumentada em face da mora, sendo, portanto, o proveito econômico nulo ou negativo em face da impugnação. O princípio da sucumbência pressupõe êxito com a diminuição da dívida e não o seu aumento no momento da decisão homologatória. Vale ressaltar que tivesse optado pelo cumprimento tempestivo da sentença (no prazo legal) teria evitado as sanções previstas no CPC e o acréscimo dos honorários. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de setembro de 2021